Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA. ESTÁGIO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. EMBARGO DA OBRA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
2. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”.
3. A circunstância de o imóvel se encontrar em processo de regularização não legitima o possuidor a realizar construção sem o devido licenciamento, o qual é exigido para todas as obras, ressalvados apenas os casos de dispensa expressamente previstos na Lei n° 6.138/2018.
4. Por se tratar de atos administrativos, sobre os quais recai a presunção de legitimidade, e ausente qualquer argumento ou prova de regularização da obra pelo autor, capaz de infirmar essa presunção, conclui-se que as sanções aplicadas devem ser mantidas nos moldes impostos pela Administração Pública.
5. A imposição das sanções pelo Ente Público decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria.
6. Constatada a ausência de licenciamento da obra, não sendo passível de regularização, bem como que essa está em estágio inicial e sendo realizada em área pública, legítimo o exercício do poder de polícia pela Agência Fiscalizadora Distrital, que impôs cumulativamente as sanções de embargo da obra e de intimação demolitória, agindo em conformidade com o disposto no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/2018).
7. Não se verifica ofensa ao devido processo legal se, no auto de intimação demolitória, consta prazo para a impugnação do ato e o infrator não comprovou ter dado início a qualquer processo administrativo.
8. Nos termos do art. 124 do Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal, as sanções previstas pelas infrações descritas naquela lei podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulada, inexistindo qualquer ilegalidade no fato de os agentes públicos terem aplicado duas sanções (embargo da obra e intimação demolitória) cumulativamente.
9. Apelação conhecida e desprovida.